Tribunal: STF
Processo: RE 100311
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
REVEL. PRAZO DE RECURSO. O PRAZO DE RECURSO PARA O REVEL COMECA A FLUIR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE PUBLICADA A SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO ART. 322, DO CPC, QUE NÃO SE VERIFICA. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMOSTRADO, DE  CONFORMIDADE COM A SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.